Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-57.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de procedência, para declarar a abusividade dos percentuais aplicados no prêmio da autora de 2013 a 2019, condenando-a , ainda, ao pagamento do montante de R$ 40.729,69, a ser corrigido pela Tabela Pratica do TJSP, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar da elaboração do laudo pericial.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de procedência, para declarar a abusividade dos percentuais aplicados no prêmio da autora de 2013 a 2019, condenando-a , ainda, ao pagamento do montante de R$ 40.729,69, a ser corrigido pela Tabela Pratica do TJSP, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar da elaboração do laudo pericial. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de comprovação, pela requerida, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato nos períodos estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Documentação juntada aos autos que nada demonstra quanto ao efetivo aumento dos custos a justificar a majoração do prêmio nos índices aplicados. Laudo pericial que calculou o valor da mensalidade, bem como o montante a ser ressarcido à autora, na forma simples. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.